Tribunal: CARF
Processo: 15563.000325/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000325/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MARIO ANTONIO RIZZI
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DISPÊNDIOS SUPERIORES AOS RENDIMENTOS INFORMADOS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos, para fins de tributação pelo
Imposto de Renda, a existência de dispêndios em montante superior aos
rendimentos informados na declaração de ajuste anual.
DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA.
DESCONTO
DE
20%
DOS
RENDIMENTOS BRUTOS. LIMITE LEGAL.
Tendo o contribuinte optado pela declaração simplificada, é cabível a
utilização do desconto simplificado no valor correspondente a 20% do total dos
rendimentos tributáveis ou até o limite máximo permitido pela lei vigente à
época do fato gerador.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
SUSCITADA
EXCLUSIVAMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte apresentadas
exclusivamente em Recurso Voluntário, sem justificativa de haver ocorrido
empecilhos ou fatos novos após o julgamento da primeira instância
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias nulidade do lançamento, listagem oferecida
pela administradora, sinais exteriores de riqueza e apuração virtual da base de cálculo, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000325/2007-79
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000325/2007-79

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 297 a 302), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 04-23.816, da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) (DRJ/CGE), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, mas reduzir parcialmente o crédito tributário, cujo
acórdão restou assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DISPÊNDIOS SUPERIORES AOS RENDIMENTOS INFORMADOS. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos, para fins de tributação pelo Imposto de
Renda, a existência de dispêndios em montante superior aos rendimentos informados
na declaração de ajuste anual.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO DE 20% DOS RENDIMENTOS
BRUTOS. LIMITE LEGAL.
Tendo o contribuinte optado pela declaração simplificada, é cabível a utilização do
desconto simplificado no valor correspondente a 20% do total dos rendimentos
tributáveis ou até o limite máximo permitido pela lei vigente à época do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inicialmente, cabe destacar que o lançamento fiscal em foco teve por objeto
apuração de omissão de rendimentos, caracterizado por gastos em montante superior às
disponibilidades financeiras informadas na declaração de ajuste anual do ora Recorrente.
Vejamos trecho ao Auto de Infração neste sentido (e-fls. 252 a 254):
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000325/2007-79

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 283 a 287) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando omissão de
rendimentos caracterizada por dispêndios superiores aos rendimentos declarados,
formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$ 172.896,45,
compreendendo imposto, multa e juros, tendo por fundamento legal o art. 90 da Lei n°
8.846/1994 e demais dispositivos indicados no auto de infração de fls. 244 a 248.
O impugnante alegou que, no ano de 2003, realizara diversas operações com cartões
de crédito para pagamento de despesas próprias inerentes à sua atividade profissional,
bem como de despesas em beneficio de terceiros, que direta ou indiretamente viviam
sob sua dependência. Além disso, afirmou que os cartões foram roubados em
15/09/2002 e em de 2003, o que deu origem a um grande volume de gastos indevidos.
Por essa razão, teria o impugnante direito de ratear os valores relativos a gastos de
terceiros e de excluir os gastos realizados pelos criminosos.
Por outro lado, o contribuinte teria sido mal assessorado quando do preenchimento da
declaração de ajuste, na qual os rendimentos foram subestimados (sic), motivando
posterior retificação.
Com esses fundamentos, pugnou pela insubsistência do crédito tributário.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CGE
No Acórdão no 04-23.816 (e-fls. 283 a 287), em 18 de março de 2011, a
DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
Recorrente (vide e-fls. 259 a 260), mas reduzir parcialmente o crédito tributário. A seguir
descrevemos, em síntese, as conclusões da DRJ/CGE.
 Omissão de Rendimento
A DRJ/CGE concluiu em seu Acórdão que o ora Recorrente não obteve êxito em
comprovar as origens de recursos que foram utilizados para os pagamentos das despesas com os
cartões de créditos, sendo que as provas juntadas às e-fls. 262 a 271, não alcançam tal objetivo.
Neste ponto, o órgão julgador de primeira instância aponta que o ora Recorrente
não contestou os números apurados pela fiscalização, mas apenas aduziu que as despesas
consignadas nas faturas de seus cartões de crédito se referem a despesas próprias, despesas com
terceiros e despesas feitas por criminosos depois de terem sido roubados os referidos cartões de
crédito, deixando de demonstrar/comprovar de onde obteve os recursos para pagar as despesas
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000325/2007-79

dos cartões de crédito ou quais foram os valores estonados ou não arcados por ele em razão do
roubo de seus cartões de créditos. Vejamos trecho do Acórdão (e-fl. 285 e 286):
“(...)
Cabia, nesse contexto, ao contribuinte dizer e provar de onde procederam os recursos
utilizados para o pagamento das despesas; ou demonstrar que os números inseridos
nas faturas não correspondiam à verdade ou que as despesas não foram pagas. O
impugnante, não se apercebendo de que o foco eram os recursos aplicados no
pagamento das despesas e não a origem destas, se ateve a demonstrar a dependência
econômica de pessoas a quem prestara assistência (fls. 256 a 265). Esse fato, em si
mesmo, não revela a origem do dinheiro utilizado no pagamento das faturas.
Quanto ao roubo dos cartões, cabia ao impugnante identificar que despesas Coram
feitas pelos criminosos e esclarecer se elas foram estornadas pela instituição
financeira.
Em nenhum momento foi pedido que se demonstrassem as despesas, já comprovadas
pela própria fatura dos cartões de crédito. O que se buscava era a demonstração dos
recursos nelas aplicados. Isso o impugnante não conseguiu fazer, razão pela qual não
se pode negar a existência dos motivos que deram ensejo ao lançamento.
(...)”
 Desconto Simplificado
Neste tópico, o órgão julgador da primeira instância administrativa apontou que o
Recorrente utilizando no exercício 2004 a opção pela declaração simplificada, o que lhe assegurou o
direito ao desconto no valor de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$9.400,00 (art. 10 da
Lei n°9.250/95), consequentemente, foi considerado como valor de desconto simplificado o valor de
R3.060,00, uma vez que o valor de rendimento declarado pelo ora Recorrente foi de R$10.304,00.
Porém, considerando que o lançamento fiscal adicionou à base de cálculo os rendimentos omitidos, o
total dos rendimentos no ano-calendário de 2003 foi aumentado para R$301.248,44, como efeito, o
desconto simplificado deve ser fixado no limite máximo admitido pela legislação então em vigor,
para aquele exercício (R$9.400,00).
A DRJ/CGE, conclui aqui que:
“(...)
Em resumo, considerando o reajuste do desconto simplificado, o valor do Imposto de
Renda fica reduzido para R$ 75.181,42, conforme demonstrado no quadro abaixo:

 Conclusão
“(...)
Com esses fundamentos, voto no sentido de conhecer a impugnação e, no mérito,
reduzir o crédito tributário relativo ao imposto para R$ 75.181,42, reduzindo-se a
multa e os juros na mesma proporção.
(...)”
Do Recurso Voluntário
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000325/2007-79

No Recurso Voluntário, interposto em 16 de maio de 2011 (e-fls. 297 a 302), o
Recorrente reitera os termos da Impugnação, suscita nulidade dos autos por estar o lançamento
baseado em extrato de cartões de créditos, obtidos diretamente com as instituições financeiras,
sem autorização judicial e busca rebater a conclusão da DRJ/CGE de que caberia ao ora
Recorrente identificar as despesas feitas pelos criminosos que roubaram seus cartões de créditos
e esclarecer quais destas despesas foram estornadas pela instituição financeira, alegando, em
suma, que:
“(...)
Ora, essas observações são pertinentes e somente não foram acatadas pelo ilustre
julgador de primeira instancia porque o contribuinte não soube se expressar
corretamente fato que neste momento afirma que é a expressão da verdade de que os
valores apontados na preliminar foram também estornados pela instituição financeira
eis que pela verificação de plano considerou que aquelas despesas não foram feitas
pelo cliente pois estavam em muito fora do perfil por ele praticado.
Em síntese, tal situação apresentada constitui uma verdadeira inversão do ônus da
prova (em favor do fisco) após a intimação do contribuinte para prestar
esclarecimentos sobre a origem dos créditos existentes nos extratos oferecidos pela
administradora de cartões e não pelo contribuinte. Entretanto, esta inversão da prova
ofende o art. 142 do C'TN e o art. 146, III, "b" da Constituição Federal. Da
interpretação do art. 142 do CTN é possível concluir com segurança que o ônus da
prova da ocorrência do fato gerador, e conseqüentemente do nascimento da obrigação
tributária, é sempre do fisco.
Assim, essa hipótese de tributação prevista no art. 42 da Lei n°.9.430/96 tem como
pressuposto uma presunção relativa, razão pela qual a mesma é afastada em havendo
qualquer prova em contrário pelo contribuinte. Ora o contribuinte se desempenhou em
demonstrar pelas ocorrências policiais apresentadas e acostada ao autos juntamente
com sua impugnação de que houve os fatos apontados e que não teve a sorte de serem
acatados pelos julgadores de primeira instancia.
Tais fatos são relevantes em virtude de que o fato deve ser investigado pelos sinais
exteriores de riqueza, uma vez que os mesmos revelam a manifestação de verdadeira
capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), pressuposto constitucional inafastável
na imposição tributária, pelo menos em relação aos impostos. In casum pode ser
observado que o contribuinte não apresentou qualquer acréscimo patrimonial nos anos
em fiscalizados isto evidencia que a movimentação apontada pelas informações obtidas
pelas instituições de cartões de crédito não são representativa da verdade e sim apenas
de uma presunção.
(...)
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000325/2007-79

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CGE
em 19 de abril de 2011 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 294 e Extrato do Processo e-fl. 296) e
efetuado protocolo recursal em 16 de maio de 2011 (e-fl. 297), observando o parágrafo único, do
art. 5o, do Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Novas Alegações Não Trazidas na Impugnação
O Recorrente em sua peça recursal (e-fls. 297 a 302) traz novas alegações não
trazidas em sua Impugnação (e-fls. 259 a 260), as quais, em suma, são:
 Nulidade do Lançamento, por estar este embasado em extratos de cartões
de créditos obtidos diretamente com as Instituições Financeiras – IFs, sem
determinação judicial;
 No extrato apresentado pelo auditor fiscal referente ao cartão American
Express 498516 em valores expressos de R$4.000,00; R$28.730,00;
R$115.182,52 e R$ 4.290,00, respectivamente, os pagamentos não foram
confirmados pois o auditor fiscal se baseou apenas em uma listagem
oferecida pela administradora.
 Aduz que o Recorrente não apresentou nenhum sinal exterior de riqueza,
não tendo o fiscal observado a capacidade contributiva do Contribuinte,
estando o lançamento baseado apenas em presunções.
 Deve prevalecer a verdade material e não apenas apuração “virtual” da
base de cálculo.
Pois bem, destacamos que a fase litigiosa do procedimento fiscal administrativo se
inicia com a impugnação do contribuinte, conforme dispõe a redação do artigo 14 do Decreto no
70.235/721, sendo que neste momento o contribuinte deverá apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos
respeitando o disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Ocorre, porém, que estas novas alegações do Recorrente foram apresentadas
somente agora, sem nenhuma prova adicional. Confira-se que não foram levantadas/atacadas em
sede de Impugnação, não sendo possível o Recorrente trazer novas alegações em seu Recurso
Voluntário, respeitando o estabelecido no artigo 17, do Decreto no 70.250/72, in verbis:
“(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)”
Neste ponto, não há indício ou fatos novos que justifiquem que o Recorrente não
poderia alegar este tópico em sua Impugnação e só poderia fazê-lo agora.

1 Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000325/2007-79

Desta maneira, não podem ser analisadas estas alegações nesta fase do processo
administrativo fiscal.
Do mérito
 Omissão de Rendimentos
O Recorrente não consegue, com os documentos apresentados com sua
Impugnação (e-fls. 262 a 271), demonstrar quais foram as origens dos recursos utilizados para
pagamento das faturas de seus cartões de crédito e nem comprovar que as Instituições
Financeiras deixaram de cobrar ou estornar valores da faturas dos cartões em decorrência do
roubo dos mesmos.
Da análise das faturas acostadas aos autos não é possível confirmar, nem
demonstrou o Recorrente, se houve de fato o estorno em razão do “roubo” dos cartões. Pelo
contrário, somente é possível confirmar, por exemplo, que a fatura com vencimento em 04 de
fevereiro de 2003 foi paga integralmente no valor de R$ 115.182,52 em 19 de fevereiro de 2003
(e-fls. 51 a 53).
Ainda, um ponto a ser observado: o boletim de ocorrência foi lavrado em 15 de
setembro de 2002 (e-fls. 272 a 277) e as faturas que embasaram o lançamento são relativas ao
ano de 2003, ou seja, entre setembro de 2002 a janeiro de 2003 houve tempo hábil para o
bloqueio dos cartões.
Desta maneira, concordamos com as conclusões do Acordão da DRJ/CGE sobre a
Omissão de Rendimentos, de tal sorte que as adotamos como fundamentos deste voto:
“(...)
Omissão de rendimentos
O lançamento teve por objeto omissão de rendimentos, caracterizada por gastos em
montante superior às disponibilidades financeiras informadas na declaração de ajuste
anual. Sem contestar os números apurados pela Fiscalização, o impugnante afirmou
que as despesas consignadas nas faturas dos cartões de crédito de que é titular se
referem a despesas próprias, despesas com terceiros e despesas feitas por criminosos
depois de terem sido roubados os cartões. Para prová-lo, trouxe os documentos de fis.
256 a 269.
Os referidos documentos, entretanto, não atingem diretamente os motivos que levaram
à lavratura do auto de infração. O lançamento foi motivado pela falta de
esclarecimento acerca da origem dos recursos financeiros utilizados para liquidar as
despesas consignadas nas faturas dos cartões de crédito. O foco da ação fiscal não se
dirigiu para a causa ou o motivo das despesas, mas sim para o dinheiro nelas
aplicados.
Cabia, nesse contexto, ao contribuinte dizer e provar de onde procederam os recursos
utilizados para o pagamento das despesas; ou demonstrar que os números inseridos
nas faturas não correspondiam à verdade ou que as despesas não foram pagas. O
impugnante, não se apercebendo de que o foco eram os recursos aplicados no
pagamento das despesas e não a origem destas, se ateve a demonstrar a dependência
econômica de pessoas a quem prestara assistência (fls. 256 a 265). Esse fato, em si
mesmo, não revela a origem do dinheiro utilizado no pagamento das faturas.
Quanto ao roubo dos cartões, cabia ao impugnante identificar que despesas Coram
feitas pelos criminosos e esclarecer se elas foram estornadas pela instituição
financeira.
Em nenhum momento foi pedido que se demonstrassem as despesas, já comprovadas
pela própria fatura dos cartões de crédito. O que se buscava era a demonstração dos
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000325/2007-79

recursos nelas aplicados. Isso o impugnante não conseguiu fazer, razão pela qual não
se pode negar a existência dos motivos que deram ensejo ao lançamento.
(...)”
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias nulidade do lançamento,
listagem oferecida pela administradora, sinais exteriores de riqueza e apuração virtual da base de
cálculo, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte
conhecida, voto por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital